Tribunal: TJES
Processo: 0000420-27.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-27.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUCAS LEAL OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DOS MORADORES. PROVA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ART. 387, IV, CPP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa de Lucas Leal Oliveira contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06) e o absolveu do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos. A defesa suscita preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória apta à absolvição do réu; (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos nos termos do art. 387, IV, do CPP; (iv) verificar se o réu faz jus à redução da pena-base e à aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio é válido quando amparado por fundadas razões de crime permanente em andamento, como o tráfico de drogas nas modalidades de guardar ou ter em depósito, que autoriza atuação policial sem mandado judicial.

O consentimento do próprio acusado e de sua genitora para ingresso no imóvel reforça a licitude da diligência e afasta a alegação de violação de domicílio.

A materialidade delitiva se comprova por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria se demonstra por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório, corroborados pelas circunstâncias da apreensão.

A forma de acondicionamento das drogas, a diversidade de entorpecentes e o contexto da fuga dos indivíduos afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a finalidade de mercancia ilícita.

A fixação de indenização mínima por danos morais coletivos exige pedido específico com quantificação e instrução que assegure contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

A natureza e diversidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais.

A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio é lícito quando amparado por fundadas razões de crime permanente e por consentimento válido do morador.

A condenação por tráfico de drogas se sustenta em laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos colhidos sob contraditório.

A fixação de indenização mínima do art. 387, IV, do CPP exige pedido específico, quantificação e contraditório efetivo.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 387, IV; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Lei n.º 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0420
-
27
.20
2
5
.8.08.00
35

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LUCAS LEAL OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e por
LUCAS LEAL OLIVEIRA
,

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas) e absolvido quanto ao crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 (estatuto do desarmamento).

O
Ministério Público
, em suas razões, pugnou pela reforma da Sentença considerando a não fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Por sua vez, a defesa de
Lucas Leal Oliveira
, em sede preliminar, sustenta a ilicitude das provas por invasão de domicílio e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta no caderno processual, que "
n
a noite de 08 de fevereiro de 2025, por voltadas 21h18min, durante patrulhamento

tático no bairro Cobilândia, neste município,Policiais Militares foram informados por um cidadão que, no bairro Santa Clara, mais especificamente na Rua São Judas Tadeu, nº 11, residia um indivíduo identificado como Lucas Leal Oliveira, conhecido pelo apelido de “Dumbel”, apontado como um dos líderes do tráfico de entorpecentes na referida localidade. [...] Diante das informações recebidas, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado e, ao chegar ao local, visualizou um grupo de indivíduos reunidos em frente a uma distribuidora de bebidas, momento em que estes, ao perceberem a presença da guarnição, passaram a empreender fuga [...] No decorrer da abordagem, os Policiais questionaram o denunciando acerca da presença de materiais ilícitos em sua residência, ao que ele prontamente negou, permitindo que a guarnição adentrasse o imóvel e realizasse buscas. Em ato contínuo, a equipe policial efetuou buscas no quintal da residência,

onde foi localizada 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 55 gramas. Em seguida, foi solicitada a autorização da genitora do denunciando, Cleonice Leal Oliveira, para acesso ao segundo pavimento da residência, a qual foi concedida. Após minuciosa varredura no local, não foram encontrados materiais ilícitos. Posteriormente, foi acionado o apoio da equipe do Batalhão de Ações [...]. Durante a inspeção, o cão Coda indicou a presença de material suspeito no segundo pavimento do imóvel [...]. os Policiais lograram êxito na localização de 01 (uma) pistola da marca Derya, modelo DY9, calibre .9mm, com numeração suprimida, devidamente municiada com 10 (dez) munições de mesmo calibre. Consta ainda que, o cão Sirius também logrou êxito em localizar, no segundo andar do imóvel,28 (vinte e oito) “buchas de maconha” e 20 (vinte) “pinos de cocaín
a”.

Pois bem.

PRELIMINAR

No que tange a preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio, a defesa sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que o ingresso dos policiais ocorreu de forma ilegal. Contudo, verifica-se que a entrada se deu em contexto de flagrante delito de crime permanente, modalidade que autoriza o ingresso independentemente de mandado judicial.

Importa ressaltar, que a diligência foi deflagrada após informações prestadas por um transeunte, culminando na abordagem do réu e na posterior localização de entorpecentes em sua residência. Ademais, o próprio acusado permitiu a entrada dos policiais no imóvel, autorização que foi reforçada por sua genitora para o acesso ao segundo pavimento, onde cães farejadores localizaram as substâncias ilícitas e o armamento.

Sobre o tema, é certo que o tráfico de drogas, nas modalidades de ter em depósito ou guardar, prolonga-se no tempo, o que legitima a atuação policial diante das fundadas razões e da urgência demonstrada pelas circunstâncias da abordagem.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de nulidade.

MÉRITO

A pretensão absolutória baseada na insuficiência de provas não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão e dos laudos de exame químico-legal que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, quais sejam, maconha e cocaína.

Já a
autoria
também é inequívoca, restando consolidada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

A tese de que o entorpecente seria destinado exclusivamente ao consumo pessoal é afastada pela forma de acondicionamento das drogas, pela localidade da apreensão e pelo comportamento do réu ao avistar a guarnição, elementos que demonstram de forma segura a finalidade de difusão ilícita. Sendo o tráfico um crime de perigo abstrato e de conduta múltipla, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para alicerçar o decreto condenatório.

Quanto ao pedido do
Ministério Público
para a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a pretensão não merece acolhimento.

É de sabença que para a fixação do referido valor mínimo, não basta apenas a existência de pedido formal e genérico na denúncia. É imprescindível a indicação do montante pretendido e a realização de instrução probatória específica no decorrer do processo, garantindo ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a omissão do órgão acusador em especificar o
quantum
inviabilizou que a defesa produzisse contraprovas em relação à extensão do suposto dano social ou à capacidade financeira do réu, agindo acertadamente o magistrado de primeiro grau ao não fixar a indenização.

Em relação à
dosimetria da pena
, a exasperação da pena-base operada pelo magistrado de primeiro grau foi devidamente fundamentada com amparo nas circunstâncias judiciais e na Lei de Drogas. A natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam o maior rigor penal aplicado.

No que concerne ao pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
, o apelante não preenche os requisitos legais cumulativos, uma vez que não ostenta a condição de primário, conforme evidenciado pelo seu histórico de antecedentes criminais. A reincidência constitui óbice intransponível à concessão do benefício legal.

Portanto, a aplicação da causa de diminuição para o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º11.343/06 mostra-se medida imperativa e proporcional à gravidade concreta da conduta e ao histórico criminal do apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.